Tribunal: TJMT
Processo: 1000150-47.2016.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000150-47.2016.8.11.0025
APELANTE: ULISSES CHARLISSON ROBERTO ADAMS, MST SERVICOS ELETRICOS LTDA.
APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., MST SERVICOS ELETRICOS LTDA, ULISSES CHARLISSON ROBERTO ADAMS
Vistos etc.
Com fulcro no art. 10 do CPC, determino a intimação do apelante ULISSES CHARLISSON ROBERTO ADAMS para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a inovação recursal das matérias, em especial sobre a "tercerização ilícita", o que acarretaria o não conhecimento das insurgências, por indevida supressão de instância.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1 de fevereiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora